Tribunal: TJDFT
Processo: 0729067-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729067-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERCIVAL SUARES DA COSTA, DARCINA ANTONIO DE BRITO, DEZINHO ANTONIO DE BRITO AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, FENIX MINERACAO EIRELI, CORREIA ENGENHARIA INDUSTRIA &amp; COMERCIO EIRELI - ME, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, KENNEDY DA SILVA CORREIA D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Novo Código de Processo Civil em seu artigo 933, intime-se os agravantes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se sobre os extratos juntados ao ID 20636321, 20636322 e 20636324 e a transferência da quantia de R$ 112.869,00 (cento e doze mil oitocentos e sessenta e nove reais) para contas de titularidade dos recorrentes, frente ao pedido de arresto cautelar, no valor de R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais) na conta bancária da empresa G44 Brasil S.A. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator